Tribunal: TJSP
Processo: 0024169-85.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DA DEMORA NA CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. O habeas corpus não é via adequada para alterar procedimento amparado por lei específica ou apressar o processamento de feitos e decisões de competência da instância inferior. Ordem não conhecida.